Tribunal: CARF
Processo: 10830.903184/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.903184/2008-16
ACÓRDÃO
1302-007.916 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 06/03/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. IRRF. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DO DARF.
DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO E DA SUFICIÊNCIA DO
CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
O não reconhecimento inicial do direito creditório, fundado na não
localização do DARF indicado na PER/DCOMP, não subsiste quando a
diligência confirma que, na 4a semana de fevereiro de 2004, o IRRF
apurado foi de R$ 120.684,31 e que o débito foi extinto por recolhimentos
de R$ 754,16 e R$ 160.000,00, evidenciando pagamento a maior no
montante histórico de R$ 40.069,84/85.
Demonstrado que a divergência decorreu de erro material no
preenchimento da PER/DCOMP quanto aos dados identificadores do DARF,
e não da inexistência do recolhimento nem da alteração da causa jurídica
do crédito, deve prevalecer a verdade material sobre a inconsistência
formal da declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.916 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.903184/2008-16
2
Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Carmem Ferreira Saraiva (substituta integral), Miriam Costa Faccin,
Natália Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO, em face do Acórdão no 05-39.839, proferido pela 4a Turma da
DRJ/Campinas, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório Eletrônico no 781194921, mantendo a não homologação da compensação
declarada na PER/DCOMP no 36539.75987.091006.1.7.04-7569.
O processo retorna de diligência após resolução proferida por esta Turma, de lavra
do Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, ocasião em que reproduzo seu relatório e o adoto:
O presente processo teve origem com a apresentação de declaração de
compensação transmitida pelo contribuinte Unimed Campinas Cooperativa de
Trabalho Médico, ora Recorrente.
No PerDcomp, foi indicado como direito creditório o pagamento indevido ou a
maior de IRRF (código Receita 1708), representado por um DARF de recolhimento
no valor de R$160.000,00.
RESOLUÇÃO
GERADA
NO
PGD-CARF
PROCESSO
10830.903184/2008-16
Entretanto, como se observa do Despacho Decisório Eletrônico, emitido pela DRF
Campinas, o direito creditório não foi reconhecido porque “(...) o DARF a seguir,
discriminado no PER/DCOMP não foi localizado nos sistemas da Receita Federal”.
No apelo inicial apresentado, o Recorrente alegou que o DARF não teria sido
identificado nos sistemas da RFB, porque, ao preencher o PERDCOMP, “informou
erroneamente as datas de apuração e vencimento” do documento de
arrecadação.
Para comprovar suas alegações, apresentou, além dos seus documentos
constitutivos, apenas cópia do PerDcomp e telas com a análise do direito
creditório, Neste passo, arrimado no princípio da Verdade Material, requereu o
reconhecimento do direito creditório ou, se fosse o caso, a conversão do
julgamento em diligência, para que a fiscalização pudesse verificar o erro
cometido e, assim, confirmar o crédito informado na declaração de compensação.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.916 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.903184/2008-16
3
Em análise à Manifestação de Inconformidade, a douta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (SP) entendeu por bem julgar o
apelo do contribuinte como improcedente.
Como se observa do acórdão, a Turma de Julgamento a quo, após fazer diversas
digressões sobre os limites da análise no âmbito do contencioso administrativo
federal, refutando a possibilidade de se “corrigir” o erro cometido pelo
contribuinte, quando do envio da Per/Dcomp, alegou que “não se pode admitir a
retificação da declaração de compensação em sede de manifestação de
inconformidade, à medida que todos os pedidos devem ser apreciados, em
primeira vez, pela autoridade competente da DRF jurisdicionante da contribuinte.
A análise primária acerca da existência ou não do crédito pleiteado deve se dar
pelo órgão competente”.
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
repisa os argumentos apresentados em sua Manifestação de Inconformidade.
Ademais, com o apelo, o contribuinte apresentou sua DCTF, para demonstrar a
apuração do IRRF na 4a Semana de Fevereiro/2004, o que, aos seus olhos,
comprovaria o direito creditório invocado na declaração de compensação.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e, em um primeiro momento
distribuídos ao ex-conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, que deixou os
quadros do colegiado que compunha. Neste sentido, foi realizado novo sorteio,
sendo os autos distribuídos a mim para julgamento.
Este é o relatório.
Por unanimidade de votos, a Turma converteu o julgamento em diligência, nos
termos da Resolução no 1302-001.106. O colegiado entendeu que, embora houvesse
plausibilidade na alegação de erro material no preenchimento da PER/DCOMP e indícios
documentais de pagamento a maior, ainda não era possível afirmar, com segurança, a existência e
a extensão do direito creditório, especialmente porque não se sabia se havia retificação da DCTF
do período e se o pagamento indevido ou a maior havia sido integralmente consumido em outras
declarações de compensação. Por essa razão, determinou-se à unidade de origem:
i)
apontar qual o valor do IRRF, código 1708, apurado na 4a semana de
fevereiro de 2004 e quais os pagamentos realizados pela contribuinte,
confrontando essa informação com a DCTF acostada aos autos e com outros
documentos e declarações pertinentes; e
ii)
verificar se o pagamento indevido ou a maior de R$ 40.069,84, invocado
como direito creditório, foi utilizado ou não em outras declarações de
compensação e, em caso positivo, qual o saldo disponível para utilização,
com posterior intimação da contribuinte para manifestação.
Em atendimento à diligência, foi proferido o Despacho de Diligência EQAUD
IRPJCSLL 8RF no 25.735/2024, às fls. 276/285.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.916 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.903184/2008-16
4
No que interessa ao primeiro quesito, a autoridade fiscal informou que a DCTF
original referente ao 1o trimestre de 2004, transmitida em 12/05/2004, é a única transmitida para
o período, inexistindo DCTF retificadora. Assentou, ainda, que, conforme a DCTF e os sistemas da
RFB, o IRRF código 1708 apurado na 4a semana de fevereiro de 2004 correspondeu a R$
120.684,31, e que esse débito foi vinculado a dois DARFs, ambos com período de apuração de
28/02/2004 e vencimento em 03/03/2004: um no valor de R$ 754,16 e outro no valor de R$
160.000,00, sendo expressamente confirmados os DARFs registrados na DCTF, juntamente com os
respectivos extratos, às fls. 266 a 275. Do quadro reproduzido no despacho, extrai-se, ainda, que
do DARF de R$ 160.000,00 foi utilizado para pagamento do débito o valor de R$ 119.930,15,
restando materializado o excesso de recolhimento que, somado ao confronto com a DCTF, conduz
ao montante de R$ 40.069,85 já apontado pela recorrente.
Quanto ao segundo quesito da diligência, a autoridade fiscal juntou telas do
sistema SIEF-SCC-PER/DCOMP, às fls. 284, limitando-se a destacar a própria PER/DCOMP objeto
destes autos, com valor total do crédito de R$ 40.069,85 e valor total de débitos/período residual
de R$15.040,18, bem como a existência de declaração relacionada cancelada/retificada.
Intimada, a contribuinte apresentou Petição de manifestação sobre a diligência, às
fls. 291/292, sustentando que houve apenas atendimento parcial à determinação do CARF.
Afirmou que, no tocante ao item (i), a fiscalização confirmou integralmente suas
alegações, ao reconhecer que o valor devido era de R$ 120.684,31, extinto pelos recolhimentos de
R$ 754,16 e R$ 160.000,00, de modo que restaria claro o crédito decorrente do recolhimento a
maior no valor de R$ 40.069,84. Aduziu, todavia, que, no que concerne ao item (iii), a fiscalização
apenas apresentou telas de andamento da PER/DCOMP objeto do presente processo, sem
informar se o montante de R$ 40.069,84 foi utilizado em outras compensações, tal como já
alegado e comprovado pela recorrente. Ao final, requereu o provimento do recurso, ao
argumento de que a liquidez e a certeza do crédito estariam comprovadas.
Posteriormente, a contribuinte ainda apresentou memoriais para o julgamento em
pauta, reiterando que a controvérsia não reside na inexistência do pagamento nem na ausência de
lastro econômico do crédito, mas no erro material ocorrido no preenchimento da PER/DCOMP, e
insistindo em que a verdade material deve prevalecer sobre a aderência meramente formal dos
dados declaratórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Processo que retorna de diligência, já admitido por esta Turma.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.916 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.903184/2008-16
5
A controvérsia consiste em definir se a compensação declarada na PER/DCOMP no
36539.75987.091006.1.7.04-7569, no valor de R$ 15.040,18, pode ser homologada, apesar do erro
material na indicação, na declaração, dos dados do DARF apontado como origem do crédito.
A Resolução no 1302-001.106 converteu o julgamento em diligência para
esclarecimento de dois pontos: i) o valor efetivamente apurado de IRRF, código 1708, na 4a
semana de fevereiro de 2004, bem como os pagamentos correspondentes; e ii) a eventual
utilização, em outras PER/DCOMP, do crédito de R$ 40.069,85 invocado pela contribuinte.
Quanto ao primeiro ponto, a diligência foi conclusiva.
O Despacho de Diligência EQAUD IRPJCSLL 8RF no 25.735/2024 informou que a
DCTF original do 1o trimestre de 2004 é a única transmitida para o período, inexistindo DCTF
retificadora, e confirmou que o IRRF apurado na 4a semana de fevereiro de 2004 foi de R$
120.684,31. Confirmou, ainda, que esse débito foi vinculado a dois DARFs, ambos com período de
apuração em 28/02/2004 e vencimento em 03/03/2004, um no valor de R$ 754,16 e outro no
valor de R$ 160.000,00.
Essas informações corroboram a tese da recorrente. Ficou demonstrado que houve,
de fato, recolhimento superior ao valor devido, e que o não reconhecimento inicial do crédito
decorreu de erro material no preenchimento da PER/DCOMP, e não da inexistência do
pagamento.
No tocante ao segundo ponto, a diligência não foi completa. A autoridade fiscal não
esclareceu, de modo conclusivo, se o crédito histórico de R$ 40.069,85 foi integral ou
parcialmente consumido em outras declarações de compensação, nem indicou expressamente o
saldo residual disponível. A observação feita pela contribuinte nessa parte procede.
Ainda assim, essa omissão não impede o julgamento do presente recurso. Isso
porque o objeto da lide é mais restrito: verificar se havia crédito suficiente para amparar a
compensação específica de R$ 15.040,18 aqui discutida. E, nesse ponto, a própria decisão
recorrida já havia reconhecido saldo disponível de R$ 18.953,17 vinculado ao pagamento indicado
pela contribuinte. A diligência não infirmou esse dado; ao contrário, reforçou a existência do
recolhimento a maior e a aderência da narrativa defensiva quanto à origem do crédito.
Assim, para os fins deste processo, há elementos suficientes para concluir que
existia crédito em montante bastante à compensação declarada. Não se está aqui admitindo
inovação do pedido nem substituição da causa jurídica do crédito. Desde a origem, a contribuinte
sustenta pagamento indevido ou a maior de IRRF, código 1708, decorrente de recolhimento
superior ao débito efetivo da 4a semana de fevereiro de 2004. O que houve foi apenas a correção,
no contencioso, da identificação formal do DARF pertinente.
Nessas circunstâncias, a manutenção da glosa por fundamento exclusivamente
formal não se sustenta. Demonstrada a existência de recolhimento a maior e reconhecido saldo
suficiente para suportar o débito objeto desta PER/DCOMP, impõe-se o provimento do recurso.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.916 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.903184/2008-16
6
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento, para reconhecer o direito creditório em montante suficiente à compensação
declarada na PER/DCOMP no 36539.75987.091006.1.7.04-7569 e homologar a compensação do
débito de IRRF objeto destes autos, no valor de R$ 15.040,18.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 325
DF CARF MF
Original